Tribunal: TJSP
Processo: 2241224-94.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente. Ocorrência, porém, de fato superveniente ao julgamento do agravo que ensejou modificação do julgado. Embargos acolhidos.